Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-34.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. LESÃO CORPORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL MANTIDA. CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. ANALOGIA COM A DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o atendimento do pleito condenatório formulado pelo Ministério Público, quanto ao crime de lesão corporal, quando se verifica dos elementos probatórios trazidos aos autos que a violência empregada contra a vítima foi um meio para a prática do crime de roubo, o que atrai a aplicação da consunção entre os delitos.
2. Não há como ser avaliada negativamente as consequências do crime, quando a conduta do réu em empurrar a vítima e tê-la lesionado, embora seja reprovável, é ínsita ao crime de roubo, motivo pelo qual não pode ser utilizada para valorar negativamente esta circunstância judicial.
3. Mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na fase intermediária, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista o disposto na Súmula 231 do STJ e na Repercussão Geral 158, do Supremo Tribunal Federal.
4. A delação premiada prevê a minoração da pena de 1/3 a 2/3 e está prevista em outros dispositivos legais, como o art. 41 da Lei no 11.343/06, não podendo ser equiparada à atenuante pela confissão, tendo em vista sua natureza jurídica e finalidade diversas. Além de incidir em fase distinta da dosimetria da pena (terceira fase), exige outros requisitos além da confissão, como o fornecimento de informações aptas a contribuir para identificação de outros coautores ou partícipes do crime, o que não se aplica ao caso dos autos.
5. Não há que se falar em analogia no presente caso, pois esta não é modo de interpretação da norma legal. Trata-se de forma de integração do ordenamento, pressupondo a existência de uma lacuna legislativa, ou seja, a ausência de norma aplicável ao caso concreto. Todavia, essa não é a situação em análise, pois há previsão expressa da atenuante da confissão espontânea no Código penal.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.